Tribunal: TJSP
Processo: 2152062-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios à Executada, devendo-se observar, ademais, a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o, CPC/2015. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios à Executada, devendo-se observar, ademais, a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o, CPC/2015. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Decisão reformada. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.